Tribunal: CARF
Processo: 13962.000168/2001-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000168/2001-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.895 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
QUIMISA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1992, 1993
RECOLHIMENTO.
IMPOSTO
SOBRE
LUCRO
LÍQUIDO
(ILL).
INCONSTITUCIONAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
SOCIEDADE
LIMITADA.
Demonstrado nos autos, por meio do contrato social da sociedade limitada, a
inexistência de dispositivo determinando a disponibilidade imediata de lucros, é
inconstitucional a incidência do ILL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao Imposto sobre o
Lucro Líquido (ILL), correspondente aos recolhimentos efetivados no período de 30/10/1992 a
30/04/1993, em DARF de código 2511, então anexados aos autos, conforme consta do despacho
decisório de e-fls. 618/638.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte
supra identificada, em face da decisão do órgão julgador de primeira instância, que não
reconheceu o crédito solicitado, em pedido de restituição/compensação, a título de pagamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000168/2001-88
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

indevidos de imposto de renda sobre o lucro líquido (ILL), então recolhidos no período de
30/10/1992 a 30/04/1993, conforme constou no Acórdão de no 08-37.759 proferido pela 4a
Turma da DRJ/FOR, em sessão de 09/02/2017.
Eis o voto da referida decisão:
Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido-ILL
Já em relação ao ILL, o crédito pleiteado tem origem na Resolução do Senado
no 82, de 1996, que suspendeu a execução do art. 35 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, no que diz respeito à expressão “acionista”, nos seguintes
termos:
“O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução do art. 35 da Lei no 7.713, de 20 de dezembro de
1988, no que diz respeito à expressão “o acionista” nele contida.
[..] “
Eis o dispositivo legal alterado pela Resolução do Senado:
“Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará
sujeito ao imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado
com base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do
encerramento do período-base.” (grifo nosso)
Note-se que o dispositivo acima transcrito não foi totalmente extirpado do
ordenamento jurídico; até que norma posterior o alterasse, as regras se
mantiveram para os sócios quotistas (em certas condições) e os titulares de
empresas individuais. Neste contexto, a SRF editou a IN SRF no 63, de
24/07/1997:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e em
vista do que ficou decidido pela Resolução do Senado no 82, de 18 de novembro
de 1996, e com base no que dispõe o Decreto no 2.194, de 7 de abril de 1997,
resolve:
Art. 1o Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional,
relativamente ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o
art. 35 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em relação às sociedades
por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos
casos em que o contrato social, na data do encerramento do período-base de
apuração, não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao
sócio cotista, do lucro líquido apurado.” (grifo nosso)
Por sua vez, a norma editada pelo Senado Federal originou-se em decisão do
STF
no
Recurso
Extraordinário
172058-1/210,
que
declarou
a
inconstitucionalidade parcial do art. 35 da Lei 7.713 de 1988, sob o
fundamento de que os lucros das sociedades por ações, ainda que apurados ao
final do período, têm a sua disponibilidade, jurídica ou econômica,
condicionada à decisão de um órgão societário, ou seja, o acionista não está
credenciado a destinar sua parcela destes lucros da forma que melhor lhe
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

aprouver. Em relação às demais sociedades, a inconstitucionalidade do ILL
somente foi estendida às situações em que a destinação dos lucros apurados
estivesse condicionada à aprovação de decisão coletiva.
No caso em questão, a princípio, caberia razão à recorrente, já que o pedido de
restituição/compensação foi feito, ainda no ano de 2001, por uma sociedade
anônima, a QUIMISA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Contudo, consulta feita
ao cadastro CNPJ (fl. 698) aponta que, até 25/02/1994, o nome empresarial
constante dos registros da RFB era QUIMISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, portanto, tratava-se de uma sociedade limitada.
As declarações de IRPJ, dos anos-calendário 1992 (fl. 80) e 1993 (fl. 83),
períodos imediatamente anteriores à alteração cadastral, confirmam que a
empresa naqueles anos era de fato uma sociedade limitada, já que o código
“02” de natureza jurídica correspondia exatamente a esse tipo societário.
Como os pagamentos de ILL sob análise foram efetuados nos anos de 1992 e
1993, quando a empresa ainda era uma sociedade limitada, devemos então
avaliar o caso à luz da distinção estabelecida pelo STF no julgamento da
inconstitucionalidade do ILL, quanto à expressão “sócio quotista”:  Se no contrato so
inexistir dispositivo determinando a disponibilidade
imediata de lucros, prevalece a inconstitucionalidade e o imposto sobre o lucro
líquido é inconstitucional;  Por outro lado, caso no contrato social
exista dispositivo prevendo a
disponibilidade imediata, econômica ou jurídica, a norma é constitucional,
sendo válida a incidência do imposto sobre o lucro líquido.
Entretanto, a ata da Assembleia Geral de 29/03/2001 (fl. 6) juntada aos autos
quando do pedido inicial, assim como outros registros de atas societárias
anexadas em momentos posteriores, são imprestáveis como prova da não-
distribuição automática dos lucros, pois além de muito posteriores ao período
do indébito pleiteado, trata-se de documentos de épocas em que o recorrente já
era uma sociedade anônima.
Tampouco, a empresa argumentou, seja em seu pedido inicial, seja em suas
manifestações de inconformidade, acerca da sua condição de sociedade
limitada abrangida pela declaração de inconstitucionalidade do STF,
aparentemente agindo como se ao momento dos recolhimentos de ILL estivesse
já na condição de sociedade anônima.
Desse modo, consideramos não caracterizada a inconstitucionalidade da
incidência do ILL para os pagamentos feitos pela empresa QUIMISA S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, à época QUIMISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 13 de junho de 2017 da decisão da DRJ, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 03 de julho de 2017, onde assim se pronunciou, em resumo:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

2. RAZÕES DE MÉRITO - DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO
CONTRATO SOCIAL PREVENDO A DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE
LUCROS
2.1. A recorrente formalizou em 13/09/2001 pedido de restituição e
compensação com créditos do Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL), cujos
pagamentos foram efetuados no período de 30/10/1992 a 30/04/1993.
2.2. Analisando o pleito da recorrente, a DRF em Blumenau proferiu Despacho
Decisório em indeferindo o crédito. Intimada a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade.
2.3. Contudo, a empresa teve sua manifestação de inconformidade julgada
improcedente em relação ao pedido de revisão do ILL, considerando não estar
demonstrado nos autos, a inexistência de dispositivo determinando a
disponibilidade imediata de lucros, enquanto a empresa se revestia da condição
de sociedade limitada.
2.4. Aduziu a autoridade julgadora que a ata da Assembleia Geral de
29/03/2001, juntada aos autos quando do pedido inicial, assim como outros
registros de atas societárias anexadas em momentos posteriores, são
imprestáveis como prova da não distribuição automática dos lucros, pois além
de muito posteriores ao período do indébito pleiteado, tratam-se de documentos
de épocas em que a recorrente já era uma sociedade anônima.
2.5. Contudo, sem razão a autoridade julgadora, eis que a 6a Alteração
Contratual vigente no momento do recolhimento indevido do imposto,
estabelece no item 10.01, que os lucros líquidos seriam apurados e ficariam à
disposição da Assembléia Geral dos Quotistas para terminar a sua destinação,
conforme a transcrição do aludido dispositivo:
“10.01 – Dos lucros líquidos apurados no Exercício, feitas as necessárias
amortizações e deduções, poderão ser destinadas provisões para a constituição
de reservas legais, e o saldo ficará a disposição da Assembleia Geral dos
Quotistas da Sociedade para determinar sua destinação, conforme facultar a
legislação em vigor, enquanto que os prejuízos, eventualmente verificados,
serão amortizados com os lucros do Exercício seguinte.” (grifou-se)
2.6. Logo, resta evidenciado pela 6a Alteração Contratual e por todas as
alterações posteriores, até o momento da transformação em sociedade
anônima, ora anexadas neste recurso, que enquanto a empresa recorrente se
revestia da condição de sociedade limitada, não possuía disposição
estabelecendo distribuição automática de lucros.
2.7. Segundo o comando do contrato social percebe-se que não há regra
expressa determinando a distribuição automática destes, mas sim a sua
sujeição à deliberação por parte dos quotistas.
2.8. Nesse caminho, um determinado sócio não tem disponibilidade jurídica
nem econômica imediata, vez que não pode fazer o que quiser com seus
resultados; só terá disponibilidade após definição da destinação por parte do
colegiado podendo, inclusive, um sócio especifico ser voto vencido: desejando a
distribuição, os demais votarem pela manutenção dos lucros na reserva da
sociedade.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

2.9. Logo, resta plenamente evidenciado que não ocorreu disponibilidade
imediata sujeita a tributação da renda, e que, não tendo havido distribuição
dos lucros e não tendo havido disponibilidade, o ILL foi pago indevidamente.
[...]

2.15. Sendo assim, somente é indevida a exigência do imposto sobre o lucro
liquido das sociedades por quotas de responsabilidade limitada quando o
contrato social for omisso quanto a distribuição dos lucros ou quando prever,
independente da manifestação dos sócios, destinação dos lucros outra que não
a sua distribuição, por não caracterizar a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata pelos sócios do lucro apurado.
2.16. No caso concreto, o Contrato Social vigente na época dos fatos conta não
previa a distribuição imediata dos lucros aos sócios, de modo a configurar a
ocorrência do fato gerador do ILL.
2.17. De modo diverso, estipulava que, ao final do exercício social, os lucros, a
depender da deliberação dos sócios, na Assembléia Geral dos Quotistas da
Sociedade para determinar sua destinação, o que afasta por completo a
possibilidade de exigência do ILL, amoldando-se assim, o caso concreto, ao
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade da
incidência do ILL.
2.18. Sendo assim, no caso sob análise, ficou demonstrado que, nas datas de
encerramento dos períodos de apuração a que se refere o pedido de
restituição/compensação integrante dos autos, os sócios não possuíam a
disponibilidade econômica ou jurídica dos lucros da sociedade. Isto porque tal
disponibilidade dependia de deliberação dos sócios, tal como visto e, assim, a
empresa ora recorrente faz jus à restituição pleiteada a título de ILL.
[...]
3. DOS PEDIDOS
3.1. Em face de tudo quanto foi exposto, com o devido respeito e acatamento,
nada mais resta a recorrente, a não ser requerer a reforma da decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza/CE, a fim de que seja conhecido e provido este
recurso para reconhecer o direito creditório do Imposto sobre o Lucro
Líquido (ILL), relativos aos recolhimentos do período de 30/10/1992 a
30/04/1993, e, se porventura assim não se entenda de imediato, que sejam os
autos baixados em diligência para comprovação do crédito tributário da
empresa.
3.2. Diante do reconhecimento pela decisão prolatada pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, no
sentido de confirmar o direito à compensação do crédito reconhecido no
Despacho Decisório (fl. 637), no valor de R$ 33.504,98 (pago em 15/10/1999),
que seja reconhecida essa matéria como incontroversa, importando em
imediato reconhecimento do direito creditório, e os imediatos efeitos desse
reconhecimento, visto que não é objeto do presente recurso voluntário.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele se conhece.
Imposto Exigido com base no art. 35 da Lei no 7.713/1988
A Resolução do Senado Federal no 82, de 18/11/1996, suspendeu a execução do
art. 35 da Lei no 7.713/88, no que diz respeito à expressão “o acionista”. Em decorrência da
referida Resolução, foi editada a Instrução Normativa SRF no 63, de 24/07/1997, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e
em vista do que ficou decidido pela Resolução do Senado no 82, de 18 de
novembro de 1996, e com base no que dispõe o Decreto no 2.194, de 7 de
abril de 1997, resolve:
Art. 1o. Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional,
relativamente ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que
trata o art. 35 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em relação às
sociedades por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades
nos casos em que o contrato social, na data do encerramento do período-
base de apuração, não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica,
imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado.
Art. 2o. Ficam os Delegados e Inspetores da Receita Federal autorizados
a rever de oficio os lançamentos referentes à matéria de que trata o
artigo anterior, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo
crédito da Fazenda Nacional.
Art. 3o. Caso os créditos de natureza tributária, oriundos de lançamentos
efetuados em desacordo com o disposto no art. 1o, estejam pendentes de
julgamento, os Delegados de Julgamento da Receita Federal subtrairão a
aplicação da lei declarada inconstitucional.
O parágrafo único do art. 1o da IN SRF no 63/97, transcrito acima, ressalta a
inexigibilidade do Imposto sobre Lucro Líquido - ILL em relação às demais sociedades, nos
casos em que o contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração, não previa
a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado.
A recorrente alega que seu contrato social não prevê a distribuição automática dos
lucros aos sócios. Neste sentido, traz aos autos a sexta alteração de seu contrato social, onde ali
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

está expresso que “...os lucros líquidos seriam apurados e ficariam à disposição da Assembleia
Geral dos quotistas para terminar a sua destinação...”. Eis o citado item:
“10.01 – Dos lucros líquidos apurados no Exercício, feitas as necessárias
amortizações e deduções, poderão ser destinadas provisões para a constituição
de reservas legais, e o saldo ficará a disposição da Assembleia Geral dos
Quotistas da Sociedade para determinar sua destinação, conforme facultar a
legislação em vigor, enquanto que os prejuízos, eventualmente verificados,
serão amortizados com os lucros do Exercício seguinte.” (grifou-se)
Realmente, em documento anexado logo após o recurso, no e-proc, a referida
Cláusula sexta, item 10.01 dispõe que:

[...]

Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000168/2001-88

No caso dos autos, a contribuinte, à época, era pessoa jurídica constituída sob a
forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada e, como mostrado, o contrato social
da interessada não prevê a disponibilidade imediata do lucro líquido apurado aos sócios cotistas
fato que a enquadra na hipótese prevista no art.1o, parágrafo único acima, da IN SRF 63/97.
Quanto ao item 3.2 de seu pedido no recurso voluntário, não cabe a este
Colegiado fazer qualquer tipo de pronunciamento.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional do Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL), correspondentes aos recolhimentos
efetivados no período de 30/10/1992 a 30/04/1993, em DARF de código 2511, então anexados
aos autos, conforme consta do despacho decisório de e-fls. 618/638.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 878
DF CARF MF
Original